Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO DO PATRONO. DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO.

1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 485, ser necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia.

2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, nos termos dos arts. 5o, §6o c/c 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, bem como do seu patrono, via DJe, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor.

3. Recurso não provido.